Tribunal: TJDFT
Processo: 0747629-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de maus tratos (artigo 136, § 3o, do Código Penal c/c art. 2o, II, da Lei 14.344/22, circunstanciado pelo art. 61, II, “e”, “f” e “h”, do Código Penal). Pretensão de trancamento da ação penal rejeitada. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Revolvimento da matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Impetração admitida; ordem denegada.